Tribunal: TJDFT
Processo: 0711155-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA (Plantão Judicial) Número do processo: 0711155-16.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: LOURIVALDO MANOEL DOS SANTOS IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por LORIVALDO MANOEL DOS SANTOS contra omissão do SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL quanto à disponibilização de vaga em hospital com suporte de equipe de gastroenterologia oncológica. O Impetrante sustenta que impetrou o mandado de segurança no horário de expediente forense, porém, “apesar da urgência do caso e do risco iminente de óbito, a liminar ainda não foi apreciada até o momento“. Alega que “os relatórios médicos recentes (anexados) confirmam o agravamento do estado clínico do paciente, diagnosticado com suspeita de neoplasia pancreática avançada, com comprometimento loco-regional e sistêmico, necessitando de atendimento especializado imediato”. É o breve relatório. Decido. O Impetrante atende aos requisitos que o artigo 7o, inciso III, da Lei 12.016/2009, exige para a concessão de liminar em mandado de segurança. O Relatório Médico de IDs 70089534 e 70109571 demonstram que o Impetrante está internado no Hospital de Apoio Cidade do Sol em estado grave e necessita de transferência urgente para leito especializado em gastroenterologia com suporte oncológico devido ao risco de complicações irreversíveis e até de morte. Havendo prescrição médica, a transferência para leito especializado representa direito subjetivo assegurado pelos artigos 6o e 196 da Constituição Federal e 204 e 205 da Lei Orgânica do Distrito Federal. Relevantes, pois, os fundamentos da impetração (fumus boni iuris). O perigo de ineficácia da medida (periculum in mora), por sua vez, decorre da situação de emergência provinda do risco de complicações irreversíveis e morte atestado pelo médico do hospital público em que o Impetrante está internado. Isto posto, concedo a medida liminar para determinar que a autoridade coatora promova, no prazo máximo de 24 horas, a transferência do Impetrante para hospital com leito especializado em gastroenterologia com suporte oncológico, na rede pública ou particular de saúde, sob as penas da lei. Notifique-se e dê-se ciência nos termos do artigo 7o, incisos I e II, da Lei 12.016/2009. Concedo força de mandado à presente decisão. Cumpra-se. Publique-se. Brasília - DF, 24 de março de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Plantonista